Tribunal: TJSP
Processo: 0108888-83.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000142104
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0108888-83.2018.8.26.0050, da Comarca de Santo André, em que é apelante DIEGO DO
NASCIMENTO LOPES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO,
mantendo-se a r. sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
WALTER DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 0108888-83.2018.8.26.0050 – RELATOR WALTER DA SILVA - V OTO 41.595
VOTO RELATOR No 41.595
RECURSO DE APELAÇÃO No. 0108888-83.2018.8.26.0050
APELANTE: DIEGO DO NASCIMENTO LOPES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: SANTO ANDRÉ 4a VARA CRIMINAL
DIEGO DO NASCIMENTO LOPES APELA da r. sentença
de fls. 148/150, da lavra do(a) MM. Juiz (a) de Direito, Dr (a). Lucas Tambor Bueno,
que o condenou a cumprir, em regime inicial fechado, a pena de um ano e dois
meses de reclusão e a pagar onze dias-multa, no patamar mínimo, dando-o como
incurso no art. 155, caput, do Código Penal.
Inconformado,
insurge-se
pretendendo
o
redimensionamento da pena, com a fixação da pena-base no patamar mínimo legal;
e a alteração do regime inicial de cumprimento de pena (fls. 176/187).
Regularmente processado o recurso, o Parquet apresentou
contrarrazões às fls. 190/195.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer,
opinou pelo não provimento do recurso (fls. 213/216).
É O RELATÓRIO.
Consta da incoativa que, no dia 11 de setembro de 2018,
por volta das 10:21horas, na Rua Coronel Agenor de Camargo, no231, Vila
Assunção, cidade e comarca de Santo André, DIEGO DO NASCIMENTO LOPES,
subtraiu para si, um aparelho de telefone celular “IPHONE 5 S”, da marca Apple,
pertencente à vítima Erik Guedes da Silva.
Anoto, de proêmio, que a materialidade e a autoria delitiva e,
portanto, a própria condenação, não foram questionadas pelo apelante, que
pretende tão somente a revisão do regime prisional e da pena imposta.
Passo, então, à análise dos inconformismos.
Na primeira fase da dosimetria, em atenção aos critérios

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 0108888-83.2018.8.26.0050 – RELATOR WALTER DA SILVA - V OTO 41.595
norteadores do artigo 59, do Código Penal, a pena de partida foi corretamente
fixada acima do patamar mínimo, na fração de 1/6, considerando o magistrado a
quo a personalidade negativa do réu, que o leva a reiteradamente violar a Lei
(consoante certidões de fls. 67/69 e 81/84, que ostentam condenações definitivas
para além da reincidência).
Na segunda fase, a pena permaneceu inalterada, diante da
compensação integral da atenuante da confissão com a agravante da reincidência
(cf. fls. 81/84), consoante entendimento desta Relatoria.
É oportuno ressaltar que não há que se cogitar em
ocorrência de bis in idem diante do reconhecimento da circunstância judicial
negativa e da reincidência, eis que as condenações que embasaram os aumentos
nas fases distintas da dosimetria referem-se a processos diversos.
A respeito do tema, confira-se jurisprudência do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“Dentro dos limites legais, e observada a Súmula no 241 STJ,
caracterizados os maus antecedentes e a reincidência, incidem os
dispositivos previstos, respectivamente, no art. 59 e no art. 61, inciso I,
do CP (Precedentes do STF e desta Corte). A majoração da pena
resultante da reincidência não configura bis in idem” (Resp 1019572/SP,
Rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, j. 1.09.2008, DJE 03.11.2008).
Ausentes causas de aumento ou de diminuição a se
considerar, a pena foi tornada definitiva.
O regime inicial fechado, fixado para o cumprimento da pena
imposta, deve prevalecer, tendo em vista a circunstância judicial desfavorável e a
reincidência do réu, conforme julgados aos quais me filio.
Pelos mesmos motivos, inviável a concessão de benefícios
ao apelante.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO APELO
DEFENSIVO, mantendo-se a r. sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
WALTER DA SILVA
Relator